Tribunal: STF
Processo: HC 228739
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime. Crime hediondo com resultado morte. Lei n. 13.964/2019. Reincidência não específica. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, 'A', DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. TESE FIRMADA NO RESP N. 1.910.240/MG (REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Evidenciada a omissão da Lei n. 13.964/19 acerca "dos parâmetros relativos aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado, mas reincidentes genéricos, impõe-se ao Juízo da execução penal a integração da norma sob análise, de modo que, dado o óbice à analogia in malam partem, é imperiosa a aplicação aos reincidentes genéricos dos lapsos de progressão referentes aos sentenciados primários" (RESP n. 1.910.240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 31/05/2021). 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre uma pena total de 33 (trinta e três) anos, e 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, por condenação pelos crimes de latrocínio e roubos majorados. 



3. Neste habeas corpus, tendo em vista as inovações produzidas pela entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, no tocante aos percentuais descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, a parte impetrante requer:



    1. Seja concedida a ordem a fim de determinar a retificação do cálculo de penas, determinando-se a alteração do percentual adotado a título de progressão de regime prisional, posto que o percentual de 40% melhor se amolda as condições do paciente (primário em delito hediondo c/ resultado morte, reincidente genérico por delito pretérito de natureza comum, ambos anteriores a entrada em vigor da Lei 13.964/19), em observância aos entendimentos jurisprudenciais invocados do c. STJ e STF (art. 315, §2º, VI do CPP “Distinguishing”) e analogia in bonam partem; 



    2. Subsidiariamente, seja determinado ao juízo de primeiro grau, que proceda a análise do mérito do pedido de retificação do cálculo de penas, haja vista que a decisão do c. STJ nos autos do HC nº 672.941 não impede que o juiz das execuções reanalise a matéria ante a possibilidade de incidência de fração mais favorável ao paciente, em observância ao princípio da legalidade e dignidade da pessoa humana;



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 1.327.963/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. Oportunidade em que o Plenário desta Corte consignou a tese de que “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no artigo 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inciso VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico”. No mesmo sentido, cito o RHC 200.873, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO REINCIDENTE POR CRIME COMUM. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. LEI 13.964/2019. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR AO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO O PATAMAR DO ART. 112, VII DA LEP. PROSCRIÇÃO À ANALOGIA IN MALAM PARTEM. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. ANTE À LACUNA LEGAL INCIDE A NORMA MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. ART. 112, V, DA LEP. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO A FIM DE ESTABELECER O PATAMAR MAIS BENÉFICO À PROGRESSÃO DE REGIME DO RECORRENTE. 



    1. A Constituição da República (art. 5°, XXXIX) assegura que ‘não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal’, postulado que exige a subsunção estrita das condutas e das sanções criminais à moldura normativa.



    2. A Lei 13.964/2019, ao alterar o art. 112 da LEP, não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente específico (inciso VII). 



    3. O silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem. 



    4. Havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei. Doutrina. 



    5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento a fim restabelecer a decisão de 1º grau, que aplicou ao apenado o patamar mais benéfico para a progressão de regime (art. 112, inciso V, da LEP).



    (Grifei)



7. Nessas condições, tratando-se de paciente reincidente por delito de natureza comum, condenado por crime de roubo qualificado com resultado morte (latrocínio), tenho por acertada a fixação do percentual de 50% para fins de progressão de regime, nos termos do inciso VI, a, do art. 112 da LEP, na redação da Lei nº 13.964/2019. No mesmo sentido, cito o RHC 196.811, Relª. Minª. Rosa Weber; e o RHC 203.530, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio da decisão as seguintes passagens:



    [...] a Lei 13.964/2019, que instituiu o chamado pacote anticrimes, dentre outras providências, revogou o mencionado § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990 e estabeleceu novos critérios objetivos necessários para a progressão do regime prisional no art. 112 da Lei de Execução Penal – LEP, inclusive para os crimes hediondos ou equiparados. (...).



    [...]



    Como se observa, a situação do ora recorrente, condenado pela prática de crime hediondo, com resultado morte, mas reincidente em crime comum, não encontra previsão específica na nova lei, motivo pelo qual, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar a norma, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao sentenciado, tal como fez o acórdão recorrido. 



    [...]



    Nessa linha de compreensão, o condenado por crime hediondo ou equiparado que for reincidente por crime comum deve obter a progressão quando já tiver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da sua pena, nos termos da atual previsão do art. 112, V, da Lei de Execução Penal. 



    Porém, havendo resultado morte no crime hediondo praticado, como ocorreu no caso sob exame, a fração é a de 50% (cinquenta por cento), exatamente como previsto no inciso VI, a, do mesmo dispositivo.



    [...]. (Grifei)



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator